Tribunal: TJES
Processo: 5043892-94.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043892-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: A ! BODYTECH PARTICIPACOES S.A e outros
RECORRIDO: SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5043892-94.2023.8.08.0024

RECORRENTES: A! BODYTECH PARTICIPACOES S.A e BANCO C6 S.A.

RECORRIDO: SERGIO MURILO FRANCA DE SOUZA FILHO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 13448360).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ACADEMIA). COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS A RESCISÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NO ESTORNO DOS VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PRESTADORA DE SERVIÇO E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recursos de ambas as Requeridas. A primeira Recorrente (BODYTECH) alega que o estorno integral foi realizado, não havendo cobrança indevida, e que a condenação configuraria enriquecimento ilícito. Contesta a repetição do indébito e a existência de danos morais, classificando o ocorrido como mero aborrecimento. A segunda Recorrente (BANCO C6) sustenta sua ilegitimidade passiva, por ser mero meio de pagamento, e que o consumidor não iniciou o procedimento de
chargeback
corretamente.
3.
A preliminar de ilegitimidade passiva arguida deve ser afastada. A pertinência subjetiva do banco Recorrente para figurar na lide decorre inequivocamente de sua inserção na cadeia de fornecimento e de sua responsabilidade direta no que tange ao procedimento de estorno (
'chargeback'
), matéria já devidamente analisada e acertadamente decidida na sentença de primeiro grau. Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.
4.
A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva e solidária, conforme arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.
5.
Restou incontroverso que o Recorrido solicitou o cancelamento do plano em 02/10/2023 e pagou a multa rescisória. Contudo, as cobranças mensais de R$ 367,00 continuaram a ser debitadas em seu cartão de crédito nas faturas de outubro, novembro e dezembro de 2023. O estorno do saldo remanescente apenas foi efetivado em 29/01/2024, mais de três meses após a solicitação e após a citação das rés na presente demanda.
6.
A falha na prestação de serviço é evidente. A alegação da primeira Recorrente de que o estorno foi realizado não afasta a ilicitude de sua conduta, pois a demora de mais de três meses para processar um cancelamento simples demonstra descaso e ineficiência. A manutenção das cobranças por meses após a rescisão contratual é indevida e causa prejuízos ao consumidor.
7.
A instituição financeira, segunda Recorrente, também possui responsabilidade. Ao ser notificada pelo consumidor sobre o desacordo comercial, tinha o dever de suspender as cobranças contestadas, conforme o art. 54-G, inciso I, do CDC. Ao não o fazer, e permitir que os débitos continuassem, falhou em seu dever de segurança e integrou a cadeia de fornecimento que lesou o consumidor, respondendo solidariamente pelos danos.
8.
In casu
, a situação ultrapassa o mero aborrecimento. A necessidade de o consumidor desperdiçar seu tempo útil para tentar resolver administrativamente um problema que as fornecedoras deveriam ter solucionado com agilidade, bem como a necessidade de ajuizar uma ação judicial para ter seu direito garantido, configura o dano moral pela teoria do desvio produtivo.
9.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar o Recorrido pelos transtornos e de servir como medida pedagógica às Recorrentes, para que aprimorem seus procedimentos de cancelamento e estorno.
10.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
11.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
12.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)